Tribunal: TJDFT
Processo: 0724297-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0724297-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: PEDRO DE OLIVEIRA GUEIROS, GABRIEL GODOI DE PAULA PACIENTE: EDINALDO APRIGIO DO NASCIMENTO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado por GABRIEL GODOI DE PAULA e OUTRO em favor de EDINALDO APRIGIO DO NASCIMENTO, apontando como coatora a autoridade judiciária da VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL. Informam os impetrantes que o paciente foi recolhido no dia 11/10/2023, em virtude de mandado definitivo de prisão, expedido nos autos no 0010519-84.1999.8.26.0223.01.0004, o qual tramitou na Vara Criminal de Guarujá/SP. Alega não haver sido expedida, até o momento, a guia de execução penal para fiscalização da reprimenda e cumprimento das regras para individualização. Narra que em consulta ao Sistema de Execução Penal localiza-se apenas uma guia de execução penal (0412258-57.2023.8.07.0015), cuja distribuição foi cancelada e arquivada. Sustenta ser o paciente idoso e com saúde debilitada, necessitando de atendimento médico. Com tais argumentos, pugnam pela expedição da carta de guia para fiscalização da pena e o deferimento de prisão domiciliar ao paciente. Informações no ID 60427652. Parecer da 1a Procuradoria de Justiça Criminal pela inadmissibilidade do writ e arquivamento dos autos. É o relatório. Decido. O presente remédio constitucional não merece admissão. Consigna-se, inicialmente, a inexistência de Processo de Execução Penal em nome do paciente na Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Em consulta ao SEEU, consta apenas o Pedido de Providências no 0012977-80.2018.8.07.0015, cujo objeto é o acompanhamento da situação carcerária do apenado, o qual se encontra recolhido no DF exclusivamente em virtude de mandado de prisão expedido por Juízo de outra Comarca. Nos referidos autos, verifica-se haver sido o paciente recolhido no dia 10/10/2023 e, conforme Ofício no 145/2023 - SEAPE/CDPII/GEAIT, adentrado no CDPII em 13/10/2023, ocasião na qual recebeu o primeiro atendimento. Já no dia 19/10/2024, foi atendido pela equipe médica, orientado e medicado de acordo com seu quadro de saúde. Posteriormente, em 20/10/2023, foi proferida decisão determinando o recambiamento definitivo do paciente para o Estado de São Paulo e a imediata comunicação ao Juízo competente, a fim de adotar as providências necessárias à transferência do sentenciado. Somente no dia 07/05/2024, conforme e-mail enviado pela Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, foi comunicado à VEP/DF a disponibilização de vaga para o recolhimento do paciente na Penitenciária de Lucélia/SP. Atualmente, o paciente ainda se encontra aguardando a efetiva realização do recambiamento. Tecidas tais considerações, conclui-se que, além de ser o Juízo da VEP/DF incompetente para expedir a carta de guia, haja vista ser o juiz sentenciante o competente para sua expedição, eventual demora no recambiamento ou pedido de conversão da reprimenda em prisão domiciliar, não decorrem de ato ou omissão do juízo da VEP/DF, que além de já ter adotado as providências de sua responsabilidade, não ostenta competência para analisar os referidos pedidos. Nesse sentido, trago à baila os seguintes precedentes desta Corte de Justiça em casos semelhantes: “HABEAS CORPUS. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. PRISÃO PREVENTIVA. MANDADO DE PRISÃO ORIUNDO DA COMARCA DE BARRA/BA. PACIENTE RECOLHIDO NO SISTEMA PRISIONAL DO DISTRITO FEDERAL. RECAMBIAMENTO DETERMINADO. DEMORA NA TRANSFERÊNCIA. ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA. ORDEM DENEGADA. 1. Se o Juízo das Execuções Penais do Distrito Federal adotou todas as providências necessárias ao recambiamento do paciente, não há que se falar em desídia da autoridade impetrada. 2. No caso dos autos, o paciente não possui processo de execução penal em trâmite na Vara de Execuções Penais e encontra-se preso por força do mandado de prisão preventiva oriundo da comarca de Barra/BA, aguardando a efetivação do seu recambiamento, que, portanto, não compete ao Distrito Federal e sim ao Estado da Bahia. 3. Eventual constrangimento ilegal sofrido pelo paciente em razão da manutenção da prisão preventiva e da demora no recambiamento não decorrem de ato ou omissão da autoridade impetrada, a qual vem sendo diligente na tentativa de resolver a questão e demonstrou já ter adotado todas as providências de sua responsabilidade. 4. Ordem denegada para manter a prisão preventiva do paciente.” (Acórdão 1685752, 07101831720238070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no PJe: 17/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) “HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO PROFERIDA POR OUTRO ESTADO. DETERMINAÇÃO DE RECAMBIAMENTO. NÃO ATENDIMENTO PELO JUÍZO COMPETENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL PERPETRADO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL I - O paciente encontra-se recolhido na Penitenciária do Distrito Federal exclusivamente em razão de mandado de prisão expedido pela Comarca de Salvador/BA, declarada competente para a execução, em julgamento de conflito de competência suscitado pela VEP/DF. II - Determinado o recambiamento e diante da decisão proferida pelo STJ no conflito de competência, eventual demora na providência não pode ser atribuída ao Juízo da VEP/DF. III - Ordem denegada”. (Acórdão 1358076, 07186029420218070000, Relatora: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 22/7/2021, publicado no PJe: 31/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Outrossim, eventual irresignação em razão da manutenção da prisão – inclusive com a análise das alegadas condições pessoais favoráveis do paciente - e da demora no recambiamento, deverá ser dirigida à justiça do Estado de São Paulo, unidade da federação onde tramita o processo de origem. Ante o exposto, INADMITO o presente writ, com base no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intimem-se. Brasília, 28 de junho de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator